Tribunal: TJSP
Processo: 3004539-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Recurso contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa Renajud sobre a existência de veículos em nome da empresa executada – Possibilidade com base no Provimento CSM no 1864/2011 e inteligência do art. 256, § 3o do CPC - Acolhimento do pedido que se justifica porque a pesquisa depende de intervenção judicial – Aplicação dos princípios da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Recurso contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa Renajud sobre a existência de veículos em nome da empresa executada – Possibilidade com base no Provimento CSM no 1864/2011 e inteligência do art. 256, § 3o do CPC - Acolhimento do pedido que se justifica porque a pesquisa depende de intervenção judicial – Aplicação dos princípios da efetividade e eficiência com o objetivo de possibilitar a duração razoável do processo – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão interlocutória reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000727752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004539-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado COMERCIAL & ATACADISTA MB BASTOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencido o 2o Juiz, que declarará., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 3004539-60.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí
Juízo a quo: Rosângela de Cássia Pires Monteiro
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Comercial e Atacadista MB Bastos Importação e Exportação
Eireli ME
Voto no 32955
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - Recurso
contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa Renajud
sobre a existência de veículos em nome da empresa executada
Possibilidade com base no Provimento CSM no 1864/2011 e
inteligência do art. 256, § 3o do CPC - Acolhimento do pedido
que se justifica porque a pesquisa depende de intervenção
judicial Aplicação dos princípios da efetividade e eficiência
com o objetivo de possibilitar a duração razoável do processo
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Decisão
interlocutória reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão proferida pela MMa. Juíza da
Vara da Fazenda Pública de Jacareí, que em execução fiscal movida em face
de Comercial e Atacadista MB Bastos Importação e Exportação Eireli ME,
após pesquisa infrutífera junto ao Bacenjud sobre contas bancárias da
executada, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao Renajud para verificar a
existência de veículos em nome da empresa executada, sob a fundamentação
de que a diligência independe de intervenção do Judiciário.
Em síntese, a agravante requer a reforma da
decisão interlocutória para que seja deferida a realização de pesquisa junto ao
Renajud com base nos princípios do devido processo legal, efetividade e
eficiência, visando a razoável duração do processo, nos termos do art. 139, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC. Ao final, alega que o Provimento CSM 1.864/2011 assegura a
pesquisa à Fazenda Pública de forma isenta de cobrança e requer seja
determinada a realização da diligência requerida.
Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo.
Em pesquisa ao andamento processual dos autos
digitais em primeiro grau, verifica-se que a executada anda não foi localizada
para citação.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda
do Estado em face de empresa inscrita na dívida ativa em razão de débito de
ICMS.
Após
pesquisas
negativas
acerca
de
ativos
financeiros por meio do Bacenjud, houve por bem a exequente postular a
realização de pesquisas para localizar a eventual existência de veículos em
nome da executada pelo Renajud. No entanto, considerando que a diligência
poderia ser realizada de forma autônoma pela exequente, o pedido foi
indeferido em primeiro grau, decisão da qual se insurge a Fazenda Pública.
Entendo que o recurso comporta provimento.
Com efeito, a pesquisa junto ao Renajud tem
previsão no Provimento no 1864/2011, expedido pelo Conselho Superior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistratura, que trata sobre a cobrança do serviço de impressão de
documentos que envolvam as declarações de imposto de renda, informações
fornecidas pelas instituições bancárias e constantes do cadastro de registro de
veículos, solicitados pelas partes nos processos judiciais.
Ainda que caiba à parte diligenciar acerca da
localização da executada, não há óbice quanto à realização de pesquisa junto
ao Renajud, por meio do Poder Judiciário, para a obtenção de dados acerca
de veículos em nome da devedora, com o objetivo de garantir a efetividade e
eficiência ao processo, bem como prestigiar a razoável duração do processo,
nos termos do art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal e art. 139, II do Código
de Processo Civil.
Ademais, assim dispõe o § 3o do art. 256 do
diploma processual: O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo
juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou
de concessionárias de serviços públicos.
Desta forma, visando a efetividade do processo e
sua razoável duração, a decisão interlocutória merece reforma.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já
decidiu acerca da viabilidade da pesquisa junto ao Renajud necessitar da
intervenção do Judiciário para ser realizada, com vistas a possibilitar ao
exequente a efetividade e eficiência do processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Pretendida pesquisa de endereço da executada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário
- Cabimento - Provimento CSM no 1864/2011 -
Inteligência do art. 256, § 3o, do CPC - Precedentes
desta 15a Câmara de Direito Público - Decisão
reformada - Recurso provido. (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
2181656-55.2020.8.26.0000, Relator Des. EUTÁLIO
PORTO, j. 12/08/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
FISCAL IPTU Exercício de 2012 - Decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de pesquisa do
endereço do executado por meio dos sistemas
BACENJUD, RENAJUD e SIEL Descabimento
Tentativas
de
localização
do executado que
restaram infrutíferas - Pesquisa junto aos sistemas
Bacenjud, Renajud e Siel que dependem de
intervenção judiciária Exegese dos princípios da
cooperação e da economia processual - Decisão
reformada - Recurso provido. (TJSP, 18a Câmara de
Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
2167012-10.2020.8.26.0000,
Relator
Des.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI, j. 18/08/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Decisão que indeferiu o
pedido de pesquisa via BacenJud e InfoJud para
obtenção do endereço do agravado Pleito de
reforma da decisão Cabimento Agravante que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizou diligência para a citação do agravado,
contudo, infrutífera Necessidade de obtenção do
endereço do agravado para dar continuidade às
diligências Acesso a banco de dados que demanda
intervenção judicial Cadastros sigilosos Aplicação do
princípio da efetividade do processo Decisão
reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido,
para deferir as pesquisas requeridas. (TJSP, 14a
Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento
no
2114209-50.2020.8.26.0000,
Relator
Des.
KLEBER LEYSER DE AQUINO, j. 08/07/2020)
Portanto, pelo meu voto, reforma-se a decisão
interlocutória para determinar a realização da diligência requerida pela
Fazenda do Estado junto ao Renajud.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.156
Agravo de Instrumento no 3004539-60.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Comercial & Atacadista Mb Bastos Importação e Exportação
Eireli Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O que se discute, no caso, é o direito subjetivo da parte de
provocar o Judiciário para obter, em execução fiscal, informações acerca da existência
de bens passíveis de penhora junto ao Sistema RENAJUD, independentemente do
esgotamento dos meios próprios.
Respeitada a posição da maioria, entendo que não cabe ao
Poder Judiciário diligenciar em favor de uma das partes, a menos que esgotadas todas as
outras possibilidades para obtenção destas informações.
Estivesse em pauta, por exemplo, questão atinente a
alimentos ou à indenização de natureza pública, poder-se-ia falar em direito subjetivo à
obtenção de informações por meio do Judiciário, sem mais. Em outras circunstâncias,
cabe à requerente, dentro da esfera de seu próprio interesse patrimonial, apontar bens
passíveis de penhora, não havendo, nessa providência de ordem estritamente
patrimonial, de contar com concurso do Judiciário. Nesse contexto é que há de ser
interpretado o Provimento CSM no 1864/2011, respeitado, aqui, o entendimento da E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara.
Com efeito, cômoda a situação da parte que, podendo
proceder por meios próprios, acaba transformando a prestação jurisdicional em mera
atividade cartorária, a Vara e o Ofício em agência de informação, com o que o Poder
Judiciário vai se desviando de sua função própria, que é dizer o direito à vista do caso
concreto.
E é certo que a exequente não promoveu quaisquer
diligências que possam ser feitas sem o concurso da Justiça. O Executivo representado
por seu nobre Procurador dispõe de um vastíssimo banco de dados, que reúne
informações completas acerca da identidade, estado civil, endereço, etc, de todos os
administrados. Assim se vê em condições de exigir tributos e multas, notificar o
condutor da lavratura de autuações, instalar equipamentos públicos, realizar
fiscalizações, etc.
Enfim, ao recorrer a banco de dados organizado pelo
Judiciário, o que busca a exequente diga-se sem rebuços é facilitar o caminho.
Ocorre que, muitas vezes, a facilidade perseguida por
alguns pode implicar muita dificuldade para outros, sobretudo quando se está tratando
de execução, que chega à casa da centena dos milhares em muitas comarcas. Quando
essa dificuldade tem como contrapartida um ganho social, nada justifica a recusa em
removê-la. Mas não é o caso, cuidando-se aqui da exigência de tributo estadual.
Assim, ressalvadas as hipóteses de malogro comprovado
das diligências que possam ser feitas sem o concurso da Justiça, injustificável se torna,
do meu ponto de vista, o eventual auxílio do Juízo na aferição da capacidade econômica
da parte executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1265DAFC
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1270A22B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004539-60.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.